Tribunal: TCU
Processo: 031.131/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15841/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.131/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alejandro Alex de Siqueira Vieira (XXX.609.487-XX); Guilherme Diniz Ramalho (XXX.093.406-XX); Jhon Lucas Meiraitt da Conceicao (XXX.872.567-XX); Joao Vitor Nery de Souza (XXX.722.567-XX); Renato Simplicio de Oliveira Neto (XXX.897.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.